Tribunal: TJES
Processo: 0002645-59.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; Repetição de indébito; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002645-59.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M & M IMOBILIARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). LOTEAMENTO. MARCO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA POR UNIDADE AUTÔNOMA. IRRETROATIVIDADE DA LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo Município de Colatina contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte adversa para anular as cobranças de IPTU incidentes sobre lotes individualizados antes da efetiva execução das obras de infraestrutura — limitando a exação ao imposto sobre a gleba integral no período de 2015 a 2018 —, determinar a cessação das cobranças das taxas de calçamento e de iluminação pública e ordenar a respectiva restituição dos valores pagos. O embargante alega a ocorrência de erro material, omissão e contradição no julgado, sustentando a validade da cobrança da COSIP com base em lei local, a legitimidade da cobrança do IPTU por unidades autônomas a partir do registro do loteamento, a irretroatividade da Lei Federal nº 14.620/2023 e a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material e contradição ao declarar a ilegalidade da exação cobrada a título de iluminação pública; (ii) estabelecer se subsiste omissão ou contradição no tocante ao marco temporal de incidência do IPTU sobre lotes individualizados em face do registro do loteamento; (iii) determinar se houve aplicação retroativa inadequada do artigo 22, § 3º, da Lei Federal nº 6.766/1979, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.620/2023; e (iv) verificar se há vício no julgado decorrente da ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade restringe-se à supressão de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão não ignora a Lei Municipal nº 4.813/2002 ou a constitucionalidade da COSIP, mas constata, pela análise do acervo probatório e dos carnês de IPTU, que a rubrica atinente à iluminação pública foi incluída no campo destinado ao valor total das taxas, atraindo a vedação contida na Súmula Vinculante 41 do Supremo Tribunal Federal face à sua natureza prática. 5. O inconformismo da parte com a avaliação fática das provas e com a interpretação soberana adotada pelo colegiado não autoriza a utilização da via aclaratória. 6. O voto condutor enfrenta de modo explícito as regras de nascimento da obrigação tributária do IPTU e realiza distinção em relação aos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que o mero registro formal do loteamento não supre a total ausência de individualização física e de infraestrutura mínima nas unidades até o ano de 2018, justificando a incidência sobre a gleba integral no período. 7. A menção ao artigo 22, § 3º, da Lei Federal nº 6.766/1979, com a redação da Lei Federal nº 14.620/2023, não configura aplicação retroativa, porquanto expressamente assentado que a alteração legislativa superveniente apenas tornou expressa uma diretriz interpretativa e sistemática já extraível do regime jurídico anterior. 8. O julgador não está compelido a responder, de forma isolada, exaustiva ou em formato de lista, a cada um dos artigos de lei indicados pelos litigantes para fins de prequestionamento, bastando que a matéria jurídica subjacente tenha sido plenamente debatida, valorada e decidida no pronunciamento judicial. 9. A inexistência de vícios integrativos no julgado impõe a rejeição do recurso, visto que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de premissas teóricas adotadas pelo órgão colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. A rediscussão do acervo probatório e do enquadramento fiscal dado à exação nos carnês tributários não autoriza o manejo dos embargos de declaração, por inexistir erro material ou contradição no julgado que adota fundamentação coerente com as provas dos autos. 2. Afasta-se a alegação de omissão e contradição quando o acórdão embargado enfrenta a matéria controvertida de forma clara e realiza distinção expressa em relação aos precedentes invocados, revelando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 3. O emprego de interpretação evolutiva e integrada do ordenamento jurídico, mediante fundamentação lógica que afasta a aplicação retroativa de norma legal, descaracteriza a ocorrência de vício integrativo a ser sanado por via aclaratória. 4. O acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe, obrigatoriamente, a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, vícios inexistentes quando o julgado examina adequadamente a matéria jurídica controvertida.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149-A; CTN, arts. 32, § 1º, 34, 105, 106 e 110; CPC, art. 1.022; Lei Federal nº 6.766/1979, art. 22, § 3º; Lei Federal nº 14.620/2023; Lei Municipal nº 4.813/2002.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 41; STJ, Tema Repetitivo nº 122 e Súmula nº 626.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto po
r MUNICÍPIO DE COLATINA
contra o r. acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, de relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Junior (à época convocado), que deu parcial provimento ao recurso de
M & M IMOBILIÁRIA LTDA.
, para anular as cobranças de IPTU incidentes sobre os lotes individualizados antes da efetiva execução das obras de infraestrutura, limitando a exação ao imposto sobre a gleba integral no período de 2015 a 2018, bem como para determinar a cessação das cobranças das taxas de calçamento e de iluminação pública, com a respectiva restituição dos valores pagos.

Nas razões recursais apresentadas no evento de ID 16442929, o embargante aduz, em suma, que: (i) o v. acórdão incorreu em manifesto erro material e contradição com as provas dos autos ao condenar o ente público pela cobrança de uma "Taxa de Iluminação Pública", negligenciando a vigência da Lei Municipal nº 4.813/2002, que instituiu validamente a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) com amparo no artigo 149-A da Constituição Federal; (ii) subsiste vício de omissão e contradição no que tange ao marco temporal de incidência do IPTU, porquanto a decisão colegiada negou vigência à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente ao Tema Repetitivo 122 e à Súmula 626, os quais legitimam a cobrança do imposto por unidades autônomas a partir do registro do loteamento, independentemente da conclusão de obras de infraestrutura ou de emissão de Termo de Verificação e Execução de Obras (TVEO); (iii) houve aplicação retroativa inadequada do artigo 22, § 3º, da Lei Federal nº 6.766/1979, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.620/2023, violando os artigos 105, 106 e 110 do Código Tributário Nacional e afrontando o princípio da irretroatividade das leis; (iv) impõe-se o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, não identifico nenhum vício no julgado embargado capaz de ser sanado pela presente via.

O embargante ventila a ocorrência de erro material e contradição sob a alegação de que o acórdão confundiu a legítima cobrança da COSIP com uma extinta
"Taxa de Iluminação Pública"
, desconsiderando os ditames da Lei Municipal nº 4.813/2002. Contudo, não se identifica os vícios apontados, pois o julgado embargado não ignorou a existência da referida legislação municipal, tampouco a higidez constitucional da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (artigo 149-A da Constituição Federal), mas constatou, na análise dos carnês de IPTU acostados aos autos, que a rubrica
"Ilum. Pública"
foi somada diretamente no campo denominado
"VALOR TOTAL DAS TAXAS".

A despeito da argumentação fazendária, se a formatação e a composição matemática adotadas pelo ente público conferiram à exação a natureza prática de taxa — cuja cobrança para o serviço de iluminação pública resta expressamente vedada pelo enunciado da Súmula Vinculante 41 do Supremo Tribunal Federal —, a conclusão jurídica do acórdão reflete tão somente a interpretação soberana do acervo probatório. O inconformismo com a avaliação fática das provas não autoriza a via aclaratória.

De igual sorte, inexiste omissão ou contradição na aplicação dos preceitos que regem o nascimento da obrigação tributária do IPTU. O MUNICÍPIO DE COLATINA sustenta que o julgado vulnerou a jurisprudência nacional e as regras contidas nos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional. Todavia, o voto condutor enfrentou expressamente as teses suscitadas, realizando distinção em relação aos precedentes invocados pelo embargante.

Consta do julgado que a jurisprudência dispensa os melhoramentos urbanos previstos no artigo 32, § 1º, do CTN quando o imóvel está inserido em área considerada por lei local como urbanizável ou de expansão urbana.

Ocorre que a controvérsia específica residia em discernir se o tributo deveria incidir sobre a gleba integral ou sobre os lotes individualizados de forma autônoma enquanto ausente a formação material e a infraestrutura das quadras correspondentes.

O julgado fundamentou que o mero registro formal do loteamento no cartório competente não supre a total falta de individualização física das unidades que se encontravam desprovidas de qualquer intervenção urbanística até o ano de 2018. Havendo fundamentação coerente e explícita sobre o tema, descabe falar em vício integrativo.

Não prospera, outrossim, a alegação de afronta ao princípio da irretroatividade decorrente da menção ao artigo 22, § 3º, da Lei Federal nº 6.766/1979, modificado pela Lei Federal nº 14.620/2023.

O acórdão afastou expressamente qualquer eiva de retroação ou violação aos artigos 105 e 106 do Código Tributário Nacional ao asseverar de modo inteligível que a alteração legislativa superveniente não promoveu ruptura com o regime jurídico anterior, tampouco instituiu inovação incompatível com os lançamentos pretéritos.

Conforme consta do julgado, o dispositivo em voga apenas
“
apenas tornou expressa uma diretriz que já podia ser extraída da interpretação sistemática da legislação anterior, especialmente à luz dos princípios registrais e urbanísticos aplicáveis ao parcelamento do solo urbano
”.

Se o Tribunal adotou uma interpretação evolutiva e integrada do sistema jurídico, mostra-se inadequada a discussão desta premissa teórica pela via dos embargos.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, cumpre sublinhar que o julgador não está compelido a responder, de forma isolada, exaustiva ou em formato de lista, a cada um dos artigos de lei indicados pelos litigantes, bastando que a matéria jurídica subjacente tenha sido plenamente debatida, valorada e decidida no corpo do pronunciamento judicial.

Na espécie, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.